Tribunal: TJBA
Processo: 8001708-60.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001708-60.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA MARQUES DOURADO Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRECE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO DE RELATIVA CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. 12 PARCELAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8001708-60.2024.8.05.9000, em que figuram como Agravante VERA LUCIA MARQUES DOURADO e como Agravado, MUNICÍPIO DE IRECÊ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora